Tribunal: TJES
Processo: 5015624-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015624-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CIPRIANO

AGRAVADO: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015624-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CIPRIANO

AGRAVADO: GARANTE VITORIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. VERBAS DESTINADAS À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença em epígrafe, rejeitou a alegação de impenhorabilidade e manteve a constrição sobre valores bloqueados na conta corrente da agravante. A recorrente sustenta que os valores são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil (CPC), pois derivam de proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados na conta corrente da agravante são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, em razão de sua natureza alimentar e da ausência de má-fé, abuso de direito ou fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de quantias até quarenta salários-mínimos mantidas em caderneta de poupança, entendimento que tem sido estendido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimento, desde que demonstrada sua destinação à subsistência do devedor.

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a simples movimentação de valores em conta corrente não descaracteriza a impenhorabilidade, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

5. A agravante comprovou que os valores bloqueados derivam de benefício previdenciário, utilizado para sua subsistência, não havendo indícios de desvio de finalidade ou tentativa de ocultação de patrimônio.

6. O STJ, ao afetar o tema para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, reforçou a necessidade de interpretação ampla da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, incluindo quantias mantidas em conta corrente quando demonstrado seu caráter alimentar.

7. A decisão recorrida diverge da orientação jurisprudencial consolidada, impondo-se sua reforma para garantir a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange não apenas valores mantidos em caderneta de poupança, mas também quantias depositadas em conta corrente, aplicações financeiras e fundos de investimento, desde que destinadas à subsistência do devedor.

2. A simples movimentação de valores em conta corrente não afasta a proteção da impenhorabilidade, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR-REsp 2.020.425/RS, Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 07/10/2024; STJ, AgInt-AREsp 2.540.434/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/10/2024; STJ, AgInt-AREsp 2.624.140/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18/09/2024; STJ, AgInt-AREsp 2.598.754/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/09/2024; STJ, AgInt-AREsp 2.513.758/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 11/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE LOURDES CIPRIANO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital - no cumprimento de sentença (processo n. 0000829-42.2017.8.08.0048) instaurado em seu desfavor por
GARANTE VITORIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.
, a qual rejeitou a alegação de impenhorabilidade, mantendo a constrição sobre os valores mantidos na conta bancária titularizada pela Agravante.

Em suas razões, a Agravante, em resumo, defende que os valores bloqueados em sua conta corrente n. 30870-6, agência 478-2, mantida perante o Banco do Brasil S/A, são impenhoráveis, haja vista a regra prevista no art. 833, inc. IV e X, do Código de Processo Civil (CPC).

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, merece ser provido.

Denota-se que no cumprimento de sentença em epígrafe, movido pela ora Agravada em face da Agravante, foram realizados bloqueios de valores mantidos pela executada em conta corrente de sua titularidade, via sistema Sisbajud.

Em razão de tais constrições, a Agravante manifestou-se no processo, requerendo a liberação da verba, ao argumento de que seria a quantia impenhorável.

Por sua vez, o magistrado de piso, na decisão recorrida, rejeitou a tese da Agravante, sob os seguintes fundamentos:

“De início, ressalto que não há que se falar em nulidade da ordem de indisponibilidade de ativos, considerando a ausência de vícios processuais verificados nos autos, ou mesmo indicado pela parte, o que não se confunde com a impenhorabilidade alegada pela executada, com fundamento no Art. 833, do CPC.

De todo modo, constato que, para corroborar suas alegações, acosta a parte executada aos autos cópias de seus contracheques, bem como extrato bancário do período em que fora realizada a constrição do valor de R$620,44 (seiscentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), conforme Id. 51311368.

Do histórico bancário da executada, é possível notar na data de 02/09/2024, de fato, valor creditado em sua conta referente ao benefício de aposentadoria, como confirmado pelo contracheque de Id. 51311371.

Ocorre que, na sequência das movimentações bancárias, verifica-se também que aquela quantia não é a único crédito recebido pela executada na conta, de modo que, entre 02/09 a 12/09, percebeu cerca de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) por meio de pix de terceiros e valores creditados pelo próprio Banco, o que demonstra a percepção de outros rendimentos na conta além da aposentadoria, sem que tenha a executada esclarecido a sua origem.

Assim, considerando que não há como distinguir do saldo bloqueado da executada se o numerário corresponde ao remanescente de sua aposentadoria ou àqueles valores recebidos de terceiros, de origem desconhecida, não há como imputar à quantia constrita a proteção da impenhorabilidade pretendida, já que se mesclam as verbas creditadas em sua conta.

Ademais, o simples fato da conta da executada ser utilizada para depósito decorrente de benefício previdenciário não importa na declaração de impenhorabilidade de toda e qualquer verba que venha a ali ser depositada.

Isso porque, com exceção daquela cadastrada no banco como “conta-salário”, não há que se falar na declaração de impenhorabilidade de contas bancárias por si só, mas dos valores nela depositados, quando comprovados que os créditos ali contidos possuem a proteção legal do Art. 833, do CPC, o que, todavia, não vislumbro ser o caso dos autos.

Assim, considerando que a conta em que fora imposta a restrição consiste em conta corrente e diante da ausência de comprovação de que os valores correspondem precisamente ao benefício previdenciário que percebe a executada, não verifico a impenhorabilidade da quantia ali constrita.

Do mesmo modo, também não há que se falar em impenhorabilidade da quantia indisponibilizada nestes autos tão somente porque inferior à cinquenta salários-mínimos, malgrado se pretenda a aplicação do entendimento do C. STJ, que estende o manto da impenhorabilidade sobre qualquer quantia poupada inferior a quarenta salários-mínimos, uma vez que não coaduno com o entendimento esposado no precedente citado, que tem o condão de inviabilizar o procedimento executório como um todo, mormente quando, como neste caso, se pretende a execução de quantia justamente inferior ao que pretende resguardar a jurisprudência.

No acatamento do que decidiu o C. STJ, no julgamento do AgInt no REsp nº 1.958.516/SP, cria-se a possibilidade de interpretar tudo o que seja recebido, sem distinção, como sendo renda, pequeno investimento ou poupança, o que, a meu sentir, representa algo inconcebível.

Ora, se tudo o que se recebe, ou quase tudo, pode ser considerado renda – e se renda é, também alimentar o seria, à medida que a renda serviria à subsistência –,e, se não isso, pode ser considerado pequeno investimento, não haveria com o que se saldar quaisquer débitos assumidos pela parte.

Diante dessa simples constatação, ter-se-iam como impenhoráveis todas e quaisquer somas recebidas por todos e quaisquer devedores, porque caracterizariam verba alimentar impenhorável ou poupança também impassível de constrição, ainda que com as suas limitações.

Assim, enquanto não sumulado o precedente ou não imposta a sua aplicação em recurso representativo de controvérsia, de aplicabilidade também impositiva, se encontra o magistrado livre para deliberar de acordo com aquele que mais se coaduna com a sua compreensão e, em havendo tantos outros julgados que seguem no sentido de que seriam passíveis de penhora as somas mantidas em aplicações outras que não as legalmente estabelecidas como impenhoráveis, inclusive com a possibilidade de constrição de parte da remuneração do devedor (REsp nº 1.775.724/DF), a atuação deste julgador, nos procedimentos executórios, se dará nesses moldes, de modo a priorizar a solução da crise que figura ali como objeto de superação, qual seja a crise de satisfação.

Por todo o exposto, REJEITO as alegações de impenhorabilidade expostas pela executada, diante da ausência de comprovação de que as somas aqui alcançadas gozam da proteção legal.

Assim, não restando verificadas quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade do Art. 833, do CPC, INDEFIRO o desbloqueio dos valores e conta constritos pelo sistema.

Na oportunidade, também CONVERTO em penhora as quantias objeto de impugnação, a teor do que disciplina o Art. 854, §5º, do CPC.”

Ocorre que a decisão vergastada, a meu ver, vai de encontro à jurisprudência majoritária acerca da temática, senão vejamos.

De saída, observo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou a matéria aqui versada para discussão sob a sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. INDICAÇÃO COMO REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC). PAPEL-MOEDA. CONTA CORRENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. FUNDO DE INVESTIMENTOS. AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos especiais ns. 2015693/PR e 2020425/RS selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos à interpretação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos busca dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos. III. Razões de decidir 3. Afetação ao rito dos recursos repetitivos, por serem os recursos admissíveis e estar demonstrada a repetição da controvérsia. Existência de orientação firmada em julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial avulso (RESP n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024).IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5.
Delimitação das controvérsias afetadas: Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.
------Dispositivos relevantes citados: art. 833. X, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024. (STJ; ProAfR-REsp 2.020.425; Proc. 2022/0171207-1; RS; Corte Especial; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 07/10/2024)

Não obstante, a recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem caminhando no sentido de reconhecer que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida para contas bancárias de outra natureza, além da conta poupança, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DIVERSA DA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PROVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, nos autos do RESP 1.677.144/RS, decidiu que, "[s]e a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial".
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.540.434; Proc. 2023/0427646-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/10/2024)

Dessa maneira, ainda que os valores tenham sido bloqueados de conta corrente da Agravante, não há óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade
in casu.

Nessa toada, na esteira de minhas manifestações pretéritas, entendo que
“a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
, hipóteses não identificadas no caso concreto”
(STJ; AgInt-AREsp 2.624.140; Proc. 2024/0142918-7; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 18/09/2024).

No caso em comento, há indícios veementes de que os valores mantidos na conta são afetos à manutenção da subsistência da devedora, porquanto nela são depositados seus proventos de aposentadoria.

Ademais, não há elementos nos autos que evidenciem sua má-fé, abuso de direito ou fraude.

Saliento ainda que
“a jurisprudência desta Corte Superior adota o posicionamento de que a simples movimentação atípica em conta, com característica e objetivo de poupança, apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do NCPC”
(STJ; AgInt-AREsp 2.598.754; Proc. 2024/0108856-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/09/2024).

Nesse contexto, entendo que prevalece a regra de impenhorabilidade no caso em testilha, com respaldo na jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA POUPANÇA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.
2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes. 3. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.
Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.513.758; Proc. 2023/0411492-9; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 11/09/2024)

Por todo o arrazoado, conclui-se pela juridicidade do pleito recursal, sendo de rigor a reforma do
decisum.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a decisão objurgada, reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente n. 30870-6, agência 478-2, mantida pela Agravante perante o Banco do Brasil S/A, determinando, assim, sua liberação.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2025 às 13:53:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55588719022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.